Tribunal: STF
Processo: RE 362886
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-03-18
Data de publicação: 2003-03-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. FALTA DE APRECIAÇÃO
 DA
MATÉRIA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM.
        A matéria constitucional tratada
no recurso extraordinário não foi abordada no Tribunal a quo por
óbice de ordem processual.
        O simples fato de o acórdão recorrido
haver mencionado o art. 167, IV, da CF/88 não implica o seu
prequestionamento, que demanda o debate e a emissão de
pronunciamento a respeito das questões abordadas no
extraordinário.
        Agravo regimental improvido.